Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-02.2019.8.11.0032
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1000591-02.2019.8.11.0032
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVIL DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT
Recorrente: DOUGLAS BOTELHO DA SILVA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CEDEU CRÉDITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA PELA EMPRESA CESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o Recorrente DOUGLAS BOTELHO DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais, alegando a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira Recorrida, porquanto cedeu crédito declarado inexistente em demanda judicial anteriormente proposta, ocasionando a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia pela empresa cessionária ATIVOS.
2. Restou comprovado, pelo consumidor, que o débito cedido pela instituição financeira Recorrida, objeto de apontamento realizado pela empresa ATIVOS, é o mesmo que foi declarado inexistente na ação judicial tombada sob o n.o 0042890-56.2009.811.0001.
3. Em análise da notificação da cessão de crédito colacionada no ID 46431522, no campo “Detalhes da Oferta” (p. 2) verifica-se que a dívida cedida possui data de vencimento em 07/09/2008 e o mesmo número de contrato. Portanto, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da dívida que cedeu e que culminou na negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ATIVOS, mister do qual não se desincumbiu.
4. Portanto, se o débito foi declarado inexistente, por decisão judicial transitada em julgado, o crédito sequer poderia ser objeto de cessão, o que evidencia a falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, configurando hipótese ensejadora de danos morais na modalidade in re ipsa.
5. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. O art. 940 do CC/2002 dispõe o seguinte: “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
8. O STJ, no julgamento do REsp n.o 1.111.270/PR, submetido ao regime de repetitivos, fixou tese no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002 condiciona-se à prova da existência de má-fé, dolo ou malícia da parte credora na cobrança, o que não restou configurado nos autos.
9. Sentença reformada.
1o. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000591-02.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS BOTELHO DA SILVA - CPF: 891.117.881-00 (RECORRENTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021